Tribunal: TCU
Processo: 006.445/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Paulo Cesar Martins Alves; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RITCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. adote providências para que os valores percebidos a título de "opção" desde a notificação do Acórdão 7.281/2020, mantido pelo Acórdão 13980/2020-TCU-Primeira Câmara , deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, haja vista ter sido negado provimento a apelação da parte autora nos autos do processo 1042394-58.2019.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.3.3. informe ao interessado que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos e conhecidos com efeito suspensivo, deverão ser igualmente restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, e submetido a este Tribunal após interrupção do pagamento da vantagem opção ao interessado, nos termos da IN/TCU 78/2018.